Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718678-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO FOGIA PEREIRA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO FOGIA PEREIRA contra a sentença (ID 67636805) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0718678-13.2024.8.07.0001, ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, por meio da qual houve a revogação dos efeitos da tutela provisória de urgência concedida inicialmente e, no mérito, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 487, I, do Código de Processo Civil), nas quais buscava, em suma, a declaração de nulidade de contratos de empréstimo bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, tendo em vista alegada fraude bancária. O Juiz de origem deixou de condenar o autor ao pagamento de custas finais, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), suspendendo-se a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID 67636807), o apelante pede, inicialmente, o recebimento de seu recurso no duplo efeito. Alega que, em 6/9/2023, resolveu verificar as ofertas que recebia em seu celular via SMS e, assim, clicou no link que o direcionou ao aplicativo WhatsApp, oportunidade em que lhe foi ofertada a realização de empréstimo bancário junto ao réu BANCO SANTANDER, no intuito de substituir os inúmeros empréstimos que ele mantinha junto ao BANCO DO BRASIL, além de reduzir o valor da dívida. Afirma que o contato via SMS foi estabelecido por representante do BANCO OLÉ (“Cristian Peres”), iniciando os procedimentos para a portabilidade em 11/9/2023, sendo que o BANCO SANTANDER efetuou depósito de valores em sua conta em 13/9/2023, no total de R$ 25.136,44. Pontua que, orientado por telefone por atendente que afirmou ser superintendente no BANCO SANTADER (“Adriano Reis”), promoveu a transferência dos valores obtidos para outra conta do mesmo banco, com o intuito de dar cabo à quitação do valor dos empréstimos junto ao BANCO DO BRASIL. Narra que, assim, promoveu-se o golpe em seu desfavor, motivo por que registrou boletim de ocorrência. Defende a configuração de fraude bancária e a necessidade de se aduzir a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nela envolvidas, por se tratar o golpe de fortuito interno. Invoca, para tanto, os verbetes no 297 e 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, além do julgamento realizado pela mesma Corte Superior no Tema no 466 da sistemática dos repetitivos. Postula a repetição dobrada dos valores atinentes à falsa portabilidade (art. 42 do CDC). Verbera a configuração de danos morais indenizáveis na situação concreta. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos estampados na inicial. Não houve preparo, pois ao apelante foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 67636752 – pág. 1). Nas contrarrazões do BANCO SANTANDER (ID 67636810), pede-se o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e II, e § 4o, do CPC). A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido, pois, além de tratar-se de pleito genérico e sem qualquer motivação específica formulada pelo apelante, não se afigura a probabilidade de provimento do recurso na situação concreta. A partir de um juízo de cognição sumária, própria da análise de pedido de efeito suspensivo a recurso, verifica-se que o acervo fático-probatório denota que o apelante foi vítima de falsa promessa de portabilidade de empréstimos. No entanto, não obstante a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.), na espécie e em primeira leitura, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil das instituições financeiras apeladas. Muito embora a apelante tenha mencionado o intuito de realizar portabilidade pela contratação de novo empréstimo, não há nenhum elemento que corrobore a alegada realização de contrato de portabilidade, a não ser o engodo promovido por falsários, exclusivamente. Cumpre ressaltar que, nos termos das normatizações do Banco Central (Resoluções no 4.292/2013, 4.762/2019, 5.057/2022), que dispõem sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, a operação de portabilidade de empréstimo pressupõe a anuência e participação da instituição credora original e da instituição proponente, o que o apelante não demonstrou ter ocorrido. Percebe-se, do reexame dos autos, que o apelante admitiu que efetivou a transferência dos valores obtidos com o empréstimo, e que foram devidamente disponibilizados em sua conta bancária, sem nenhuma cautela. Assim, em juízo perfunctório, o que se evidencia é a prova de culpa exclusiva do consumidor na fraude bancária perpetrada por esta última ré (art. 14, § 3o, II, do CDC), tendo em vista que as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos, em desfavor das instituições financeiras apeladas. Sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso, neste momento processual, estando ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo ao recurso de apelação. Em consequência, presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para a apreciação do mérito recursal. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora